Tribunal: TJPA
Processo: 0004322-81.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004322-81.2020.8.14.0136

APELANTE: MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, GENIVAL MALAQUIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCISO II E §2º-A C/C ART 70 DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO
EM CONCURSO FORMAL
. 1 MÉRITO.
1.1 – A
RGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA. IMPROVIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.
1
.2 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS OFENDIDAS NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES.
1.3 – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA –
IMPROVIMENTO
–
Descrição dos fatos que demonstram que o apelante Matheus da Silva Oliveira agiu em comunhão de esforços com o corréu para a realização da empreitada delituosa, subtraindo os bens das vítimas enquanto seu comparsa, Genival Malaquia da Silva, apontava a arma de fogo.
2 – DOSIMETRIA. 2.1 – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
Concurso de agentes utilizado na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena base como circunstâncias do delito. Sumula nº.: 23 do TJEPA. Manutenção da pena base fixada pelo juízo.
2.2 – PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CPB. IMPROVIMENTO.
Recuperação dos bens pelas vítimas que não decorreu de ação voluntária dos recorrentes, motivo pelo qual, não devem se beneficiar da eficiência do trabalho realizado pela polícia para atenuar suas reprimendas.
2.3 – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO.
Demonstração do potencial lesivo da arma de fogo que se mostra despicienda ante a comprovação de sua utilização pelos acusados através dos depoimentos das ofendidas. Súmula nº.: 14 do TJEPA.
3 – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – MANUTENÇÃO DA PENA CORPÓREA DEFINITIVA –
Pena de multa calculada equivocadamente pelo juízo após a

incidência da fração de aumento pelo concurso formal. Necessidade de redução do
quantum
fixado.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO, PARA 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº. 0004322-81.2020.814.0136.

COMARCA DE ORIGEM: Canaã dos Carajá (Vara Criminal).

APELANTES: Matheus da Silva Oliveira e Genival Malaquia da Silva (Adv. Rafael Fecury Nogueira – OAB/Pa n.: 12.452).

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de apelação interposta por MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA e GENIVAL MALAQUIA DA SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás (
fls. 137/142 – ID 4855647
), que os condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
294/310 – ID 5129709
), pugnam os recorrentes, preliminarmente, pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, com fulcro no art. 564, inciso IV do CPP. No mérito, pleiteiam por sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso V do mesmo Códex, em razão da alegada ausência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, o apenado Matheus da Silva Oliveira pleiteia pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de Receptação Culposa, descrita no art. 180, §3º do CPB.

Na etapa de dosimetria, requerem o redimensionamento da pena base fixada, além do reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB, bem como o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões (
fls. 317/322 – ID 5451084
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 325/331 – ID 5529326
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/Pa, ___de novembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Segundo consta na denúncia, na noite de 11.10.2020, por volta das 19h00, a Sra. Maria Assis Diniz Santiago estava caminhando pela Rua Cristo Rei, nas proximidades da Loja Paulista e em direção a Igreja, nesta cidade e comarca de Canaã dos Carajás, quando foi abordada por dois indivíduos, agindo em concurso de agentes, em uma motocicleta / HONDA POP - AZUL - e, na sequência, anunciaram o assalto, tendo sido o veículo dirigido pelo denunciado MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA,

enquanto na garupa e na posse de uma arma de fogo, o denunciado GENIVAL MALAQUIAS DA SILVA

ameaçava a vítima. Na ocasião, os denunciados subtraíram um aparelho celular SAMSUNG A-10, cor preta, da ofendida e, logo após, tomaram rumo incerto.

Informa, outrossim, que, não satisfeitos com o sucesso dessa primeira empreitada criminosa, os denunciados - utilizando-se do mesmo
modus operandi
e na mesma data - dirigiram-se, por volta das 19h58, até a praça localizada em frente ao estabelecimento comercial Velho Jack. Chegando lá, os denunciados assaltaram dentro de um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios,

mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo portada por GENIVAL, as Sras. Naira de Freitas Alves, Nairlem de Freitas Alves e Maria Odethe Vasconcelos de Oliveira, tendo subtraído destas: 1 (um) celular Samsung J-5, cor preto; 1 (um) celular Samsung Galaxy J-7 Prime, cor, dourada e 1 (um) Motorola de cor preta, evadindo-se do local em sequência.

Esclarece que a vítima MARIA DE ASSIS DINIZ SANTIAGO, com base no sistema de rastreamento do seu aparelho celular, acionou uma Guarnição da Polícia Militar e foram em direção a residência do denunciado
MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - local apontado pelo rastreador do aparelho.
Na ocasião, os PMs identificaram MATHEUS e, após a realização de uma revista pessoal, encontraram o aparelho celular da referida vítima com o mesmo.

Diante de tais circunstâncias foi dada voz de prisão ao denunciado, tendo sido este conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do respectivo Auto de Flagrante Delito e Auto de Apreensão.

Em sede policial, foram encontrados mais 3 (três) aparelhos celulares na cueca de MATHEUS, tendo este apontado, ainda, GENIVAL MALAQUIAS DA SILVA

como sendo seu comparsa, motivo pelo qual também foi preso em flagrante.

Por fim, as vítimas, após serem informadas da prisão dos denunciados, compareceram à Delegacia de Polícia e, sem sombra de dúvidas, todas reconheceram MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA

como sendo o indivíduo que dirigia a motocicleta HONDA/POP (azul) e GENIVAL MALAQUIAS DA SILVA

como o homem da garupa que anunciava o assalto e ameaçava as vítimas com uma arma de fogo.

Em face do exposto, os ora recorrentes foram sentenciados como incursos no art. 157, §2º, incisos II e 2°-A, inciso I c/c o art. 70, todos do CPB, tendo sido cominada à ambos, a pena definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 25 (vinte cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignados, os recorrentes pugnam pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, bem como por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime imputado ao corréu Matheus da Silva Oliveira para o de receptação qualificada, além do redimensionamento da dosimetria da pena.

Superada a descrição dos fatos, adentro ao mérito recursal.

1 – MÉRITO - DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS, DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

A
rgumenta a defesa dos recorrentes que o reconhecimento pessoal dos acusados realizado pelas vítimas na fase inquisitorial é nulo por inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPP
[1]
, requerendo em consequência, sua absolvição por insuficiência de provas da autoria.

De início, verifica-se que inexiste qualquer indício de que as ofendidas, em sede policial, tenham sido induzidas a reconhecer os réus, conforme atesta o termo de depoimento e de reconhecimento constantes às
fls. 20, 23, 26 e 29
dos autos de inquérito policial em anexo, na qual as vítimas, após descreverem os sinais dos indivíduos que seriam identificados, declararam reconhecer Matheus da Silva Oliveira e Genival Malaquia da Silva sem sombra de dúvidas, isto um dia após o cometimento do ilícito, esclarecendo de forma unanime, que era Genival quem portava a arma de fogo.

Ademais, o reconhecimento dos acusados realizado pelas vítimas na fase inquisitiva não foi o único meio de prova da autoria e materialidade produzida em desfavor dos recorrentes, de modo que, ainda que se tenha por nulo o ato inquisitivo, tal providência não induziria a insuficiência de provas aptas a condenação dos apelantes.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de apreensão de objetos (
fl. 48 – ID 4855634
), no qual constam enumerados os aparelhos de celulares roubados das vítimas, objetos que foram posteriormente restituídos às proprietárias.

Quanto a autoria delitiva, esta foi atestada pelos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento realizada em 11.02.2021 (
fls. 121/124 – ID 4855645 – mídias ID’s 4855661 a 4855742
), no qual a testemunha Maria Assis Diniz Santiago, declarou:
que estava indo para missa no domingo, às 19h00min, quando foi abordada pelos acusados no caminho da igreja, surpreendendo-a com uma arma e lhe dizendo (textuais): “perdeu”, momento que um dos acusados retirou a sua bolsa, a qual estava com o aparelho celular em seu interior, montou na moto e foram do local. Que o aparelho celular foi rastreado pela polícia e localizado
.

No mesmo ato, os policiais militares Diego Severiano e Daniel Cavalcante Conceição informaram:
que receberam informação do roubo dos celulares por uma das vítimas, a qual informou que teria conseguido rastrear o aparelho, tendo então se deslocado para o local indicado pelo GPS, momento em que ligaram para o aparelho rastreado e ele tocou dentro de uma residência, local onde encontraram o réu Matheus Oliveira, que estava com o aparelho no bolso; que na Delegacia, encontraram mais 4 (quatro) ou 5 (cinco) aparelhos celulares nas roupas íntimas do aludido acusado, o qual teria confirmado a prática do crime e apontado o cunhado, ora apelante Genival da Silva como seu comparsa; que o policiais se deslocaram até a residência do apelante Genival da Silva, cujo endereço fora fornecido pelo apelante Matheus Oliveira; que ao chegarem ao local, foram informados por um morador que o apelante Genival da Silva empreendeu fuga; que tomaram conhecimento que o apelante Genival da Silva fora preso no dia seguinte pela Polícia Civil.

Ainda na mesma audiência, as vítimas Naiara de Freitas Alves e Maria Odete Vasconcelos de Oliveira afirmaram:
que estavam em frente a uma hamburgueria na companhia das duas outras vítimas, e uma criança de apenas quatro anos de idade; que chegaram dois homens em uma motocicleta, sendo que um desceu do veículo e munido de uma arma de fogo anunciou assalto; que o assaltante que estava armado engatilhou a arma, momento que ouviram um “estalo”; que o homem que anunciou assaltou era baixo e “gordinho”, enquanto o que permaneceu na moto era magro; que subtraíram três aparelhos celulares e fugiram; que no dia seguinte receberam ligação dos policiais informando que os celulares estavam na Delegacia; que reconheceram, sem dúvidas, os assaltantes como sendo os ora apelantes; que até a criança de quatro anos apontou os apelantes como autores do crime; que todos os celulares foram recuperados.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos acusados, tal argumentação se mostra isolada e dissociada de todo o arcabouço probatório produzido que demonstram com robusteza tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva, sendo necessário ressaltar que, por mais que os policiais não tenham presenciado o roubo realizado, as investigações apontaram de forma incontroversa que os recorrentes efetivamente praticaram o ilícito, de modo que, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, os depoimentos policiais constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, os quais devem ser levados em consideração, principalmente, quando corroborados pelas declarações das ofendidas, que possuem especial relevância, sendo plenamente admitida para fundamentar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.

Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO
. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDÊNCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU
- DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Em razão do exposto,
não há que se falar na declaração de nulidade das provas obtidas e na consequente absolvição dos recorrentes, especialmente quando existem nos autos provas judicializadas suficientes a demonstração da autoria e materialidade do crime pelo qual os réus foram condenados
.

Outrossim, pela narrativa dos fatos, mostra-se patentemente incabível o pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime de receptação, considerando que restou demonstrado no curso da instrução processual, que os apelantes, agindo em comunhão de esforços, subtraíram os bens que se encontravam na posse das vítimas, evidenciando-se que era Matheus quem dirigia a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, enquanto seu comparsa, Genival Malaquia, ameaçava as ofendidas com o emprego de arma de fogo, não se subsumindo a conduta praticada, em hipótese alguma, àquela descrita no art. 180, §3º do CPB.

2 –

DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DOS APELANTES:

Subsidiariamente, pugnam os recorrentes pelo redimensionamento da pena base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além da aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB e, por fim, o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, ante a insuficiência de provas quanto ao seu potencial lesivo.

Nesse sentido, após avaliar atentamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que o magistrado utilizou o concurso de agentes para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
em desfavor dos acusados, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base dos recorrentes em um ano acima do mínimo legal, restando estipulada na primeira fase em
05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
para ambos.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda

etapa, descabe o pleito de aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB
[2]
, sob o fundamento de que os bens que foram objeto do crime foram restituídos às vítimas, considerando que a recuperação dos celulares não se deveu ao comportamento positivo dos acusados de, espontaneamente, devolverem a
res furtivae
as suas proprietárias, não podendo, portanto, se valer da atuação efetiva da polícia na recuperação dos bens para atenuar suas reprimendas. No mesmo sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14 NA FORMA DO ARTIGO 70 TODOS DO CP. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 400 DO CPP. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO
. ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CP. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A realização do interrogatório ocorreu com a anuência do Defensor Público presente no ato judicial, além de ter sido objeto de preclusão, haja vista que o interrogatório da ré não foi objeto de irresignação durante o ato, sendo levantada apenas nas razões recursais. 2. É pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que embora o emprego de arma branca não mais configure majorante do crime de roubo, pode ser valorada negativamente como circunstância judicial. 3. Caso prevalecesse o entendimento da Defensora Pública que pediu a aplicação da fração de 1/8, a pena-base da apelante seria majorada.
4. Os bens não foram devolvidos de forma espontânea após a subtração, o que, neste caso, seria circunstância de fato relevante a justificar a atenuação de sua pena.
5. Uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2", alínea b, e § 3", c/c do art. 59, ambos do CP, ausência de reincidência, condenação por um período superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis com a fixação da pena-base no mínimo legal, deve o réu cumprir a pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150048176, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Não havendo causas agravantes, tampouco causas de diminuição da reprimenda, importa esclarecer nesse ponto que não há que se falar na inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de arma de fogo em razão da ausência prova do potencial lesivo do artefato. Sobre a questão, destaco o entendimento sumulado desta Corte de Justiça que afasta por completo a pretensão dos recorrentes:

SÚMULA Nº.: 14 do TJEPA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Portanto, deve ser mantida sua incidência na fração de 2/3 (dois terços) prevista na atual redação do §2º-A, art. 157, do CPB,
restando as penas dos acusados quantificadas em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Por fim, considerando que o ilícito imputado aos recorrentes foi praticado contra três vítimas mediante uma só ação, empregando-se o mesmo
modus operandi
, deve ser mantido o reconhecimento do concurso formal de crimes descrito no art. 70 do CPB
[3]
, devendo ser ratificada a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva quantificada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Nesse ponto, importa ressaltar que o magistrado sentenciante calculou equivocadamente a pena pecuniária definitiva, estipulando-a em 25 (vinte e cinco) dias-multa, razão pela qual, a redimensiono, de ofício, ao patamar de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Destaca-se ainda, que a detração do período de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias do período em que os acusados permaneceram presos provisoriamente não modifica o regime inicial de cumprimento da pena fixado, o qual deve ser mantido no fechado, nos termos do art. 33, §2º, “
a
”, do CPB.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHES NEGO PROVIMENTO
, redimensionando de ofício a pena pecuniária definitiva para 24 (vinte e quatro) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 15 de março de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único.

O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

[2]
Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

[3]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Belém, 15/03/2022